Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700114-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICE ANTONIO DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDELICE ANTONIO DA SILVA SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705069-20.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise. A parte agravante narra que reside em Planaltina-DF e que se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga, onde realiza de sessões de hemodiálise para se manter viva, não retornando à sua residência por não possuir condições financeiras de arcar com o transporte. Alega que seu programa atual de hemodiálise ocorre as terças, quintas e sábados, das 13 horas às 17h30min, e que necessita de transporte nos dias de hemodiálise. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao DF que lhe forneça, no prazo máximo de 5 dias, a disponibilização de transporte para o tratamento que necessita (sessões de hemodiálise), de sua residência situada na SNRA QUADRA 03 CONJUNTO 31 LOTE 48, PLANALTINA - DF para o Hospital Regional de Taguatinga, para que possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado no horário de 13 horas s 17h30min, nos termos do relatório médico anexo, ou, no caso de impossibilidade, às expensas do réu, como pedido cumulativo e/ou subsidiário, pugna pela transferência de seu tratamento de hemodiálise do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para unidade mais próxima de sua residência. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, a parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 46 anos, é portadora de insuficiência renal crônica e está aguardando disponibilização de transporte para ser receber alta de internação hospitalar e retornar para sua residência. Ainda, necessita realizar hemodiálise três vezes por semana, sendo estas sessões imprescindíveis para manutenção de sua vida. Resta evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. A paciente somente está internada pelo fato de que não consegue ir para casa e ter que voltar dias depois para sessão de hemodiálise. A sua hospitalização poderá lhe gerar consequências graves, de modo que o transporte deve ser fornecido para evitar futuros problemas de saúde em desfavor da parte agravante. Além disso, o próprio Distrito Federal irá se beneficiar com a a alta hospitalar da paciente, pois terá isento estes custos e custos futuros decorrente da hospitalização desnecessária. Precedentes: Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, evidente. Quanto mais tempo a parte agravante ficar internada, maiores os riscos de infecção, perturbação da saúde mental e física. Portanto, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal, no prazo máximo de 10 dias úteis, a fornecer o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise do agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência deste, localizada na SNRA QUADRA 03 CONJUNTO 31 LOTE 48, PLANALTINA – DF, até ao Hospital Regional de Taguatinga, 03 (três) vezes por semana (terça, quinta e sábado), no período das 13 horas às 17h30min, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência. O Distrito Federal poderá, também, no mesmo prazo, transferir o atendimento da autora para o mais próximo de sua residência, fornecendo-lhe os meios necessários. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a decisão e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 18:00:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator